Tribunal: TJMT
Processo: 1009225-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1009225-10.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência/Prescrição]

Relator:
Des(a).JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ANDRE CARPINTERO BLANCO - CPF: 045.353.777-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - CPF: 081.613.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS HAIDAMUS MONTEIRO - CPF: 070.483.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO IUNES BRITO - CPF: 143.593.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 284.875.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAVIER RODRIGUEZ GARCIA - CPF: 055.017.127-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ASSENCO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 059.499.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 860.196.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO DANIEL GARDELLIANO - CPF: 059.895.887-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO NERY CARDOSO
- CPF: 102.233.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SILVERIO PORTELA SANTOS - CPF: 057.649.617-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ABELLA GARCIA - CPF: 055.017.227-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLENA RUELIS - CPF: 050.835.981-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, CTN – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Súmula 555 do STJ:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

2. A ausência de comprovação pelo contribuinte do recolhimento do tributo, ainda que parcial, inviabiliza a aplicação da regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN, tornando aplicável o disposto no art. 173, I, do CTN. (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

3. A notificação do contribuinte no processo administrativo instaurado para apurar o lançamento é o ato que constitui o crédito tributário, marcando o término do prazo decadencial e o início da fase de cobrança pela Fazenda Pública.

4. A constituição dos créditos ocorreu em 11/07/2012, com a notificação do contribuinte. Ficou configurada a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores de 2006, enquanto os créditos relativos aos fatos geradores de 2007 permanecem válidos, pois o prazo decadencial expiraria apenas em 31/12/2012.

5. Recurso desprovido.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Telefônica Brasil S.A
contra decisão

proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1021833-19.2021.8.11.0041, movidos em face do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos em 2006, determinando o prosseguimento da execução fiscal com relação aos fatos geradores do ano de 2007.

Inconformada, a Agravante alega que a decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores de 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007 e 07/2007 deve ser reconhecida, com base na regra prevista no artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional. Argumenta que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador. Afirma ainda que recolheu o ICMS que entendia devido no período, o que afasta a aplicação da regra prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que os créditos tributários estão manifestamente alcançados pela decadência, uma vez que a intimação referente à autuação ocorreu apenas em 11/07/2012, momento em que foi realizada a constituição definitiva dos créditos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a decadência dos débitos de ICMS relativos ao período de 01/2007 a 07/2007, com base no artigo 150, §4º, do CTN (Id. 209042695).

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não houve pagamento parcial do tributo, razão pela qual sustenta ser aplicável, para a contagem do prazo decadencial, a regra prevista no artigo 173, inciso I, do CTN. Não foram levantadas preliminares (Id. 212566667).

Não houve pedido de liminar no presente recurso (Id. 209294687).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Telefônica Brasil S.A
contra decisão

proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1021833-19.2021.8.11.0041, movidos em face do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos em 2006, determinando o prosseguimento da execução fiscal com relação aos fatos geradores do ano de 2007.

Em síntese, os Embargos à Execução Fiscal opostos na origem visam anular a CDA nº 20161123, que busca a execução de créditos de ICMS não pago nos períodos de 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 09/2006, 10/2006, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007, objeto da Execução Fiscal nº 1003496-55.2016.8.11.0041.

Liminarmente, foi alegada a decadência dos créditos tributários com fatos geradores de 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 09/2006, 10/2006 e de 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007. No mérito, pleiteia-se a inexigibilidade dos créditos tributários remanescentes de 09/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007, em razão da não incidência do ICMS nas operações.

Na fase de saneamento do processo, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão que tratou exclusivamente do pedido liminar, acolhendo-o parcialmente, declarando a decadência dos créditos tributários com fatos geradores do ano de 2006. Determinou-se, assim, a retificação da respectiva CDA pela Fazenda Pública e o prosseguimento da execução fiscal em relação créditos tributários de 2007, o que motivou a interposição do presente recurso.

Passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Sobre a contagem do prazo decadencial, as regras aplicáveis são: 1) o prazo decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador na forma do art. 150, §4º do CTN; 2) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na forma do art. 173, I do CTN, ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento efetuado, conforme previsto no inciso II do art. 173 do CTN.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando não ocorre a entrega da declaração ao Fisco, o recolhimento pelo contribuinte, ou, ainda, quando há
declaração sem o correspondente pagamento, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nesse caso, aplica-se a regra prevista no art. 173, I, do CTN.

Esse entendimento é respaldado pela jurisprudência do STJ:

"[...] O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre
, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”. (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg
nos
EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

Tal entendimento é consagrado na Súmula nº 555 do STJ

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Este é o caso dos autos.

Embora a Agravante defenda a aplicação da regra prevista no art. 150, §4º, do CTN, tal posicionamento não se sustenta. Isso porque a Agravante não comprovou que recolheu, ainda que parcialmente, os créditos tributários inscritos na CDA nº 20161123.

A documentação apresentada (Id. 131840381) não comprova o recolhimento, pois se trata apenas de um extrato de conta corrente emitido pelo sistema da SEFAZ/MT. A prova adequada deveria ser feita mediante a apresentação das notas fiscais que demonstrassem o destaque do tributo e dos comprovantes bancários que atestassem o pagamento parcial.

Diante disso, aplica-se ao caso o disposto no art. 173, I, do CTN, que estabelece:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Aplicando essa regra ao caso concreto, a CDA nº 20161123 abrange fatos geradores do ano de 2006, cujo prazo decadencial teve início em 01/01/2007, e fatos geradores do ano de 2007, cujo prazo decadencial iniciou-se
em 01/01/2008. Assim, a Fazenda Pública tinha até 31/12/2011 para constituir os créditos de 2006 e até 31/12/2012 para constituir os créditos de 2007.

No que se refere à constituição do crédito tributário, verifica-se que, conforme o Id. 58291487, houve a instauração de um processo administrativo para apurar o lançamento do ICMS não pago, conferindo ao caso uma particularidade relevante.

Em situações como esta, onde há uma medida preparatória para o lançamento (como uma auditoria fiscal ou a instauração de um processo administrativo para apurar o tributo devido), a constituição do crédito tributário se dá com o lançamento e se aperfeiçoa com a notificação ao contribuinte, que constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, figurando como pressuposto de sua exigibilidade (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário. 11ª ed., 2009, p. 1.010) [...] 9. Recurso Especial desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, J. 14/09/2010,
DJe
29/09/2010).

Assim, o marco que encerra o prazo decadencial, neste caso, é a data de 11/07/2012 (Id. 58291487, pág. 1213), quando houve a notificação do contribuinte, tornando o crédito tributário exigível.

Portanto, considerando a data de constituição em 11/07/2012, é evidente que os créditos tributários relativos aos fatos geradores de 01/2006 a 10/2006 já estavam decaídos no momento da constituição, pois o prazo se exauriu em 31/12/2011. Quanto aos fatos geradores de 03/2007 a 07/2007 e 09/2007 a 12/2007, não há que se falar em decadência, uma vez que o prazo para a constituição desses créditos se estendia até 31/12/2012.

Forte nesses argumentos, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, sendo sua manutenção
a
medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão agravada

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. José Luiz Leite
Lindote
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. Em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 1021833-19.2021.8.11.0041, não reconheceu a decadência dos créditos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos no ano de 2007, aplicando a regra do art. 173, I, do CTN, e reconhecendo apenas dos créditos referentes a 2006.

Inconformado, o Apelante argumenta, que os créditos tributários estão sujeitos à decadência, conforme o artigo 150, §4º, do CTN, devido à ocorrência do fato gerador sem a manifestação da Fazenda Pública dentro do prazo legal de 5 anos após o recolhimento parcial realizado pelo contribuinte.

Alega que a decisão de primeira instância, ao aplicar o prazo decadencial do artigo 173, I, do CTN, incorreu em equívoco, pois não considerou a aplicabilidade do prazo específico para tributos lançados por homologação. A recorrente sustenta que realizou o recolhimento parcial do ICMS e transmitiu suas obrigações acessórias, não havendo prova de dolo, fraude ou simulação. Portanto, argumenta que o crédito tributário foi constituído após o prazo quinquenal previsto no art. 150, §4º, do CTN.

Sustenta que nos casos de ICMS sujeito a lançamento por homologação, como este, deve-se observar o prazo decadencial específico, mesmo que a Fazenda Pública só tenha lançado o crédito tributário após mais de cinco anos do fato gerador.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada reconhecendo a decadência dos débitos de ICMS referentes ao período de 01/01/2007 a 11/07/2007, conforme a regra prevista no art. 150, §4º, do CTN.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega que, como não houve pagamento parcial do tributo, o prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, conforme estipulado pelo art. 173, I. Argumenta, ainda, que a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu dentro do prazo decadencial estabelecido pelo CTN, afastando assim a alegação de decadência. Além disso, contesta a aplicação da prescrição, pois a execução fiscal foi iniciada dentro do prazo legal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

[...]

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n.º 1021833-19.2021.8.11.0041, opostos por Telefônica Brasil S. A. em
face do Estado de Mato Grosso, na qual houve o saneamento do processo declarando a decadência dos débitos tão somente que possuam fatos geradores de 2006, e determinou a retificação da CDA e o prosseguimento da execução fiscal quanto aos fatos geradores de 2007.

Consta nos autos que os embargos à execução foram opostos em 16/06/2021 foi ajuizada em 02/03/2022 (Id. 212437546), visando o deferimento do efeito suspensivo, para impedir o prosseguimento da ação de Execução Fiscal n.º 1003496-55.2016.8.11.0041, preliminarmente o reconhecimento da decadência dos créditos tributários cobrados pelo Estado do Mato Grosso, cujos fatos geradores são anteriores a 10 de julho de 2007, com base no artigo 150, §4º do Código Tributário Nacional e no mérito, a declaração da insubsistência da cobrança de ICMS sobre serviços de provimento de acesso à internet e auxiliares aos serviços de comunicação propriamente ditos, especificamente relacionados ao Auto de Infração n.º 16741001600023201114.

Em Id. 144035910 11/03/2024, foi proferida decisão de saneamento e de organização do processo, ocasião em que foi declarada a decadência dos débitos tão somente que possuam fatos geradores de 2006, devendo ser retificada a CDA, e determinado o regular prosseguimento da execução no que compete aos fatos geradores de 2007.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Para efeito de compreensão da matéria discutida nos presentes autos, relativamente à contagem do prazo decadencial, três teses jurídicas estão a incidir nas linhas argumentativas dos operadores do direito que se manifestaram na presente demanda: 1) o prazo decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador na forma do art. 150, §4º do CTN, na hipótese de pagamento parcial sujeito ao lançamento por homologação; 2) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, por se tratar de lançamento de ofício, na forma do art. 173, I do CTN e, por fim, 3) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação, na forma do art. 173, I do CTN combinado com o art. 150, §4º do CTN.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150, §4º do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

Código Tributário Nacional, em seu artigo 150, §4º, preconiza:

[...]

Analisando os autos concluiu-se que, os fatos geradores, fixados na Certidão de Dívida Ativa n.º 20161123, objeto da presente ação, datam de janeiro a outubro de 2006, março a julho de 2007 e de setembro a dezembro de 2007.

No caso em tela, a agravante demonstrou que houve recolhimento parcial do ICMS no período autuado, fato não contestado nos autos. Dessa forma, é aplicável a regra do art. 150, §4º, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial na data do fato gerador.

Por outro lado, considerando que a constituição definitiva dos débitos ocorreu em 06/05/2011, e que os fatos geradores ocorreram entre 01/2006 e 10/2006, 03/2007 a 07/2007 e 09/2007 a 12/2007, ainda que seja aplicada a contagem do prazo decadencial conforme art. 150, §4º, do CTN, não restou configurada a decadência dos créditos tributários referentes ao ano de 2007, visto que estes, decairiam somente em 03/2012, ou seja, quase um ano após constituição definitiva do crédito ter sido efetuada.

Desse modo, constituído o crédito tributário, pelo lançamento (art. 145, CTN) dentro do quinquídio legal, evidentemente, cessa o instituto da decadência, para iniciar-se o prazo da prescrição, este, passível de sofrer suspensão pela interposição de recurso administrativo, uma vez que, com este, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, conforme a redação do art. 151, III, do CTN.

Nesse sentido é a jurisprudência:

[...]

Desse modo, no caso em exame, não se vislumbra a ocorrência do lapso decadencial, sem que tenha sido, efetivamente, constituído o crédito tributário.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como pode ser verificado, o Recorrente almeja o reconhecimento da decadência dos créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual, eis que teria decorrido mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador e a respectiva constituição do crédito.

O Relator, em seu voto, dispôs que não há que se falar no decurso do prazo delineado pelo Recorrente, sendo que os créditos foram constituídos de forma regular, dentro do prazo legal.

A fim de uma melhor verificação das fundamentações dispostas, foi efetuado o pedido de vista.

O ilustre 2º Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, decidiu por aguardar a conclusão do presente Voto.

Pois bem.

Observa-se que, o Estado de Mato Grosso, por meio do executivo fiscal originário, visou a cobrança de créditos com fatos geradores entre 01/2006 e 12/2007, a totalizar 19 (dezenove créditos).

O Magistrado Singular decidiu que todos os créditos com fatos geradores anteriores a 2007 estariam decaídos, ante o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos.

O eminente Relator, brilhantemente, diferenciou as hipóteses de cálculo do prazo decadencial, sendo que o crédito tributário, no que tange este instituto, pode ser regulado pelo que regula os artigos 150, § 4º, ou 173, ambos do Código Tributário Nacional.

No caso, de forma sintética, o primeiro dispositivo mencionado é aplicado na hipótese de o crédito tributário ser lançado por homologação, sendo que, nos demais métodos de lançamento, deve ser utilizado o outro dispositivo.

A Certidão de Dívida Ativa discutida é fundada em créditos de ICMS, e como é sabido, este é lançado por homologação, no entanto, consta no título executivo que o tributo,
in
casu
,
não foi recolhido
.

Neste sentido, resta presumido a ausência do lançamento por homologação, visto que esta modalidade é realizada inteiramente pelo contribuinte, logo, o imposto foi consequentemente lançado por ofício, ou seja, de acordo com o regulado no artigo 149, II, do CTN.

Desta maneira, há de se efetuar a contagem da decadência de acordo com o regulado no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Assim como registrado alhures, o Juízo
a quo
reconheceu que apenas os créditos anteriores a 2007 estariam decaídos, logo, estes sequer devem ser apreciados, ante a ausência de controvérsia.

É possível verificar que os créditos em discussão possuem como fato gerador
03/2007
,
04/2007
,
05/2007
,
06/2007
,
07/2007
,
09/2007
,
10/2007
,
11/2007
e
12/2007
. Ocorre que, o artigo 173 do Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Verifica-se que o termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado
, neste sentido,
entende-se que o fato gerador não é a data mais acurada, visto que o lançamento de ofício não poderia ter sido efetuado nesta data, apenas após o vencimento.

Neste sentido, utiliza-se como termo inicial o vencimento dos créditos, estes que ocorreram em
1-4-2007
,
1-5-2007
,
1-6-2007
,
1-7-2007
,
1-8-2007
,
1-10-2007
,
1-11-2007
,
1-12-2007
e
1-1-2008
, logo, o termo inicial seria, para os créditos de 2007,
1-1-2008
, e para o crédito de 2008,
1-1-2009
.

Sendo assim, respectivamente, o termo final seria
1-1-2013
e
1-1-2014
, verifica-se que os créditos foram constituídos em
6-5-2001
, consoante regulado na própria Certidão de Dívida Ativa, não sendo possível então, se falar em decadência, eis que os créditos foram constituídos dentro do prazo decadência elencado na legislação pátria.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, ainda que por fundamentação diversa, a afastar a decadência elencada pelo Recorrente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator com os acréscimos feitos pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024